Tribunal: TJBA
Processo: 0014322-61.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0014322-61.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS, FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS registrado(a) civilmente como JULIA RANGEL SANTOS SARKIS

APELADO: ANTONIA MARISE LINS DE OLIVEIRA MINISTRO e outros

Advogado(s)
:
ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA, CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS - AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL E AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRATO DE ENTIDADE FECHADA. CLÁUSULA QUE FIXA PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO DO TEMA 452/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela FUNCEF contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, em razão da conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 452 da repercussão geral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é constitucional cláusula contratual de previdência complementar que prevê percentuais distintos de complementação de aposentadoria entre homens e mulheres, justificando-se pela diferença de tempo de contribuição.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 639.138/RS (Tema 452 da repercussão geral), fixou a tese de que é inconstitucional cláusula de previdência complementar que estabeleça benefício inferior às mulheres, por violação ao princípio da isonomia (CF/1988, art. 5º, I).

O menor tempo de contribuição das mulheres não justifica a redução do valor da complementação, pois homens e mulheres contribuem em igualdade de condições.

A entidade gestora (FUNCEF) é responsável por garantir o equilíbrio atuarial e a formação das reservas, não podendo transferir eventual desequilíbrio financeiro às participantes.

O acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a jurisprudência vinculante do STF, não havendo fundamentos para a reforma.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia, cláusula de contrato de previdência complementar que estabeleça percentuais distintos de complementação de aposentadoria entre homens e mulheres, em razão do menor tempo de contribuição das mulheres.
2. Cabe à entidade gestora assegurar os recursos necessários para garantir a isonomia, não podendo transferir eventual desequilíbrio financeiro às participantes.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, I; CF/1988, art. 202; CPC/2015, art. 1.030, I, a; LC nº 109/2001, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 639.138/RS (Tema 452 da repercussão geral), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 18.08.2020, DJe 16.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Extraordinário nº 0014322-61.2010.8.05.0001, em que figuram como agravante, FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais, e como agravada, Antonia Marise Lins de Oliveira Ministro.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 698/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por FUNCEF contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, por conformidade do acórdão recorrido com a tese fixada pelo STJ no Tema 698 (caráter procrastinatório dos embargos de declaração).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se os embargos de declaração opostos pela agravante tinham caráter meramente protelatório; e
(ii) se é legítima a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, mesmo diante da alegação de que os embargos buscavam sanar omissão para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material, não servindo para rediscutir matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente todas as questões levantadas, afastando alegações de omissão quanto a decadência, prescrição, custeio e equiparação de benefícios previdenciários.

O STJ, no julgamento do Tema 698, consolidou o entendimento de que a oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito caracteriza conduta protelatória e autoriza a aplicação da multa legal.

Correta, portanto, a negativa de seguimento ao recurso especial e a manutenção da multa por embargos protelatórios.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Os embargos de declaração que visam à rediscussão da matéria já apreciada configuram intuito manifestamente protelatório.
2. É legítima a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em conformidade com o entendimento firmado no Tema 698/STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, III, “a”; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 1.030.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.046.530/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 18.05.2017; STJ, REsp 1.410.839/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14.05.2014 (Tema 698).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Especial nº 0014322-61.2010.8.05.0001, em que figuram como agravante, FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais, e como agravada, Antonia Marise Lins de Oliveira Ministro.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema